Tribunal: CARF
Processo: 10580.901220/2017-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901220/2017-89
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.285 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de junho de 2021
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
RAVENALA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem elabore relatório circunstanciado e
definitivo sobre o crédito postulado, podendo a autoridade fiscal intimar o Recorrente à
apresentação de cópia integral da escrituração contábil-fiscal do período-base examinado e
outras informações que julgar oportunas, certificando, inclusive, se o valor vindicado já foi
compensado ou restituído em outros processos do mesmo contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/SPO.
O interessado, supra qualificado, entregou por via eletrônica o Pedido de
Restituição (PER) de fls. 73/75 (PERDCOMP n° 37421.94084.250211.1.2.04-1968),
pelo qual pleiteia pretenso crédito de pagamento indevido ou a maior de IRRF (cód.
receita 3426 -IRRF - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RENDA FIXA - PESSOA
JURÍDICA, período de apuração 10/01/2011).
Pelo Despacho Decisório eletrônico de fls. 76, a autoridade fiscal indeferiu a
restituição por inexistência do direito creditório postulado, com a seguinte
fundamentação:
3 FUNDAMENTAÇÃO, DECISÃO E ENQUADRAMENTO LEGAL

O credito em análise corresponde ao valor dos pedidos de restituição. Valor do
crédito em análise: R$32.824,56 Valor do crédito reconhecido: R$0,00
PERÍODO OE APURAÇÃO
CÓDIGO DE RECEITA
VALOR TOTAL DO DARF
DATA DE ARRECADAÇÃO
10/01/11
3426
32.324,56
13/01/11
O crédito associado ao DARF acima identificada foi abjeta de análise em
PER/DCOMP anteriores que referenciam a mesma pagamento, cuja decisão concluiu pela
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901220/2017-89
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.285 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901220/2017-89

inexistência de crédito remanescente para utilização em novas compensações ou atendimento
de pedidos de restituição.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedida de restituição/ressarcimento apresentado na
PER/DCOMP acima identificado.
Para informações complementares da análise de crédito, consultar o endereço www.
receita.fazenda.gov.br,
menu
"Onde
Encontro",
opção
"PER/DCOMP",
item
"PER/DCOMP-Despacho Decisório".
Enquadramento legal: Arts. 165 e 170, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 CTN
O contribuinte foi cientificado por via postal em 18/04/2017, consoante se verifica
no AR juntado às fls. 77.
Em 18/05/2017 (fls. 14), o interessado juntou a Manifestação de Inconformidade
de fls. 16/22, requerendo, inicialmente, que os processos 10580.907349/201296,
10580.907350/2012-11 e o presente sejam apensados e julgados em conjunto.
Afirma que efetuou o recolhimento de IRRF a maior e apresentou 3 PERDCOMP's
(um pedido de restituição e duas declarações de compensação). Ocorre que, por equívoco,
o contribuinte não providenciou a retificação de sua DCTF, motivo pelo qual a RFB não
identificou o crédito utilizado, dando ensejo à não homologação das compensações
declaradas nas duas Dcomps e ao indeferimento do presente PER. No entanto, o mero
preenchimento incorreto da declaração não pode constituir óbice ao reconhecimento de
seu direito creditório, consoante jurisprudência colacionada na peça recursal. Assim,
restando evidente a existência de crédito em seu favor, a manifestante pleiteia seja
retificada de ofício a sua DCTF, zerando o débito correspondente, e reconhecido o direito
creditório pleiteado.
Às fls. 82/86, o contribuinte acostou uma outra manifestação de inconformidade
que, por seu teor e documentação anexada, refere-se ao processo administrativo
10580.906099/2017-81. Consulta ao referido PA evidencia que o seu saneamento já foi
providenciado, haja vista que nele foram juntadas cópias dos mesmos documentos.
O presente processo está sendo julgado na mesma sessão em que são apreciados os
processos 10580.901220/2017-89 e 10580.907349/2012-96, que tratam do mesmo
crédito.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 132, cujos
fundamentos apresentados são reproduzidos resumidamente na sequência (destaques do
original).
Diz que “...efetuou o pagamento de DARF referente ao Imposto de Renda Retido
da Fonte sob o código de receita n° 3426 (IRRF - Títulos de Renda Fixa - Pessoa Jurídica), no
valor de R$ 32.824,56, referente ao período de apuração 10/01/2011, tendo, inclusive, declarado
o montante em DCTF.”
Aduz que “...deixou de retificar a DCTF em que o recolhimento foi declarado, não
demonstrando àquele tempo, de maneira cabal, a inexistência de fato gerador do IRRF.”
Relata que “Como o código n° 3426 trata da obrigação de retenção do IR sobre
títulos de renda fixa pago a pessoas jurídicas, a conta patrimonial n° 220401014, referente ao
saldo devedor das debêntures emitidas pela Recorrente, será analisada para demonstrar que não
houve movimentação que justificasse a retenção de IR.”
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.285 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901220/2017-89

Argui que “No detalhamento da conta 220401014 demonstra-se que não houve
pagamento de juros ou resgate antecipado das debêntures em janeiro de 2011, razão pela qual
não há, em contrapartida, qualquer obrigação legal de retenção de imposto de renda.”
Acrescenta que “...na conta do razão analítico 000210707130, o DARF em
questão foi lançado e revertido, por não haver qualquer obrigação de recolher.”
Sustenta que “...resta demonstrado no razão analítico da conta 220401013 que, em
janeiro de 2011, houve apenas um resgate de debêntures, por pessoa física, que gerou uma
retenção de IR (código n° 8053) no valor de R$ 16.644,37, sendo este devidamente recolhido e
declarado em DCTF.”
Junta aos autos “...a movimentação do livro de debêntures emitidas, demonstrando
que, no mês de janeiro de 2011 ou no último decêndio de dezembro de 2010, não houve qualquer
resgate ou vencimento de debêntures em favor de pessoas jurídicas que justificasse o
recolhimento do DARF de R$ 32.824,56.”
Conclui que “...não houve, no período, qualquer operação que justificasse o
recolhimento de IRRF” e que o IRRF recolhido é “... absolutamente indevido e, portanto,
passível de restituição e compensação pelo contribuinte.”
Ao final requer o reconhecimento da integralidade do crédito oriundo do
recolhimento indevido de IRRF, no valor de R$ 32.824,56, referente ao período de apuração
10/01/2011, a homologação do pedido de restituição do PER/DCOMP em questão e a
homologação das compensações declaradas nos PER/DCOMP nos 35745.25920.250211.1.3.04-
5717 e 05028.37711.280211.1.3.04-0710.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva - Relator
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, embora tempestivo e atenda aos demais requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento parcial do Recurso, eis que não se encontra em condições
de julgamento, conforme se explica a seguir.
Constato que o ora Recorrente não teve deferido o pedido de restituição constante
do PER/DCOMP no 37421.94084.250211.1.2.04-1968, conforme mostra o excerto do Despacho
Decisório Eletrônico seguinte:
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.285 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901220/2017-89

Como se observa, o suposto crédito de R$ 32.824,56 informado no mencionado
PER/DCOMP teria decorrido de pagamento indevido ou a maior, e o indeferimento do pedido
deveu-se ao fato de o crédito associado ao DARF ter sido objeto de análise em PER/DCOMP
anteriores indeferidas, que referenciavam o mesmo pagamento.
Em suas razões de defesa, o Recorrente, em suma, admite que deixou de retificar a
DCTF, entretanto, sustenta que o recolhimento é indevido porque não houve qualquer resgate ou
vencimento de debêntures em favor de pessoas jurídicas que justificasse o recolhimento do
DARF de R$ 32.824,56.
A DRJ, por sua vez, argumenta que não foi apresentado nenhum esclarecimento
sobre a origem ou as circunstâncias em que o referido recolhimento teria sido indevidamente
efetuado e, tampouco, anexada escrituração contábil juntamente com os comprovantes que
evidenciassem o crédito.
O entendimento deste relator sobre a matéria, já manifestado em outras
oportunidades em julgamentos de mesma natureza, é que a análise da legitimidade do direito
creditório ora postulado não pode ser sumariamente descartada pelo só fato de o requerente ter
deixado de apresentar tempestivamente declarações retificadoras em substituição às maculadas
por erro formal no seu preenchimento.
A análise da postulação, nesse caso, requer a comprovação idônea e irretorquível
do erro cometido, por qualquer dos meios jurídicos disponíveis, de modo a permitir a formação
da convicção do julgador e solucionar a lide. A própria Administração Tributária parece
referendar este entendimento no Parecer Normativo no 02/2015, quando afirma que "...a não
retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma
restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em
PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios".
Calcado nessa diretriz, vejo plausibilidade nas alegações do Recorrente quanto à
existência do crédito pleiteado e do erro de preenchimento da DCTF, conforme se depreende dos
documentos anexados no Recurso Voluntário:
- às e-fls. 169/174 foi juntado balancete de jan/2011, no qual constam rubricas
referentes à retenção de IRRF e IRRF sobre debêntures;
- às e-fls. 176/180 foram juntados, fichas do razão analítico do mês de 01/2011
relativas às contas de debêntures pessoa jurídica, IR a recolher e IR s/ debêntures;
- às e-fls. 182/254 foi juntado o livro Registro de Debêntures Nominativas, com
Termo de abertura e de encerramento.
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.285 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901220/2017-89

Embora não sejam suficientes à formação de juízo conclusivo quanto à existência
do crédito vindicado, tais elementos configuram um princípio de prova que pode (ou não) ser
corroborado por livros contábeis e ficais de posse do contribuinte, como o Razão, Diário e Lalur.
Por isso, é justo facultar-lhe oportunidade de comprovar, por outros meios que não a DCTF, que
não houve fato gerador do IRRF na situação de que cuidam os autos.
Nesse contexto, voto por baixar o processo em diligência junto à Unidade de
Origem para que elabore relatório circunstanciado e definitivo sobre o crédito postulado,
podendo a autoridade fiscal intimar o Recorrente à apresentação de cópia integral da escrituração
contábil-fiscal do período-base examinado e outras informações que julgar oportunas,
certificando, inclusive, se o valor vindicado já foi compensado ou restituído em outros processos
do mesmo contribuinte.
Após, os autos deverão retornar ao Relator para prosseguimento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital